Tribunal: TJDFT
Processo: 0708596-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADAMENTE VIOLADO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N. 938/2017. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELA PGDF. PENDÊNCIA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSÍVEIS REFLEXOS DIRETOS SOBRE A DEMANDA. EXTINÇÃO DO WRIT.
1. Não há óbice a que a Administração Pública determine o sobrestamento de processos administrativos que podem ser diretamente atingidos por decisão vinculante a ser proferida em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, cujo objeto é a Lei Complementar Distrital n. 938/2017.
2. A superveniência de sobrestamento do processo administrativo em que se discute a compensação de débito tributário com crédito inscrito em precatório, com fundamento na Lei Complementar Distrital n. 938/2017, retira o interesse de agir do impetrante que pretende discutir no mandado de segurança a duração razoável daquele processo administrativo.
3. Apelação conhecida e não provida.